Tribunal: TJDFT
Processo: 0732523-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. TRÁFEGO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REPETIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – Não se admite habeas corpus que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (idêntica matéria - mesmo paciente, mesma autoridade coatora e mesma causa de pedir) e já decidida por esta Terceira Turma Criminal.
II – Se não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de revogação da prisão preventiva em razão da cirurgia experimentada pelo paciente ou por ser pai de criança com autismo, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância.
III - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a natureza e a complexidade da causa.
IV – Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.